Tribunal: TJSP
Processo: 1019302-97.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r-ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952). Cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que fundamentada em legítimo fator distintivo. Todavia, cláusula que estabeleceu o reajuste que viola o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não informa o consumidor de forma clara. Valor do prêmio fixado em "US-unidades de serviço", de aferição de forma unilateral pela Ré e sem que exista base atuarial idônea. Não comprovada a autorização da Autora relativa à adaptação de seu contrato de plano de saúde. Reajuste aplicado que foi bem afastado. Determinado, contudo, o recálculo do valor e devolução dos pagamentos a maior realizados, após a apuração dos reajustes a serem aplicados, mediante cálculo atuarial, em liquidação de sentença, para os fins do determinado no item 9 do Tema 952 do STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Inadmissibilidade de aplicação da taxa Selic. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 4.500,00 (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019302-97.2020.8.26.0001; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

João Pazine Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Ação de revisão contratual. Plano de saúde. Reajustes por mudança de faixa etária. Discussão acerca do contrato firmado em 1990 e não adaptado. Resolução Normativa no 03/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952). Cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que

Ementa:
Ação de revisão contratual. Plano de saúde. Reajustes por mudança de faixa etária. Discussão acerca do contrato firmado em 1990 e não adaptado. Resolução Normativa no 03/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952). Cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que fundamentada em legítimo fator distintivo. Todavia, cláusula que estabeleceu o reajuste que viola o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não informa o consumidor de forma clara. Valor do prêmio fixado em "US-unidades de serviço", de aferição de forma unilateral pela Ré e sem que exista base atuarial idônea. Não comprovada a autorização da Autora relativa à adaptação de seu contrato de plano de saúde. Reajuste aplicado que foi bem afastado. Determinado, contudo, o recálculo do valor e devolução dos pagamentos a maior realizados, após a apuração dos reajustes a serem aplicados, mediante cálculo atuarial, em liquidação de sentença, para os fins do determinado no item 9 do Tema 952 do STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Inadmissibilidade de aplicação da taxa Selic. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 4.500,00 (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.